Tribunal: TJSP
Processo: 2282897-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de efeito suspensivo – Artigo 919 do Código de Processo Civil de 2016 – Regra é a não suspensão da execução – Excepcionalidade não verificada – Relevância do fundamento não constatada.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2282897-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes
ALEX EIGI MANCIO e DAYSE MARQUES MANCIO, é agravado DEALT
IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282897-72.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2282897-72.2020.8.26.0000
Comarca: Sumaré - 3a Vara Cível - Processo no 1007298-62.2020.8.26.0604
Agravantes: Alex Eigi Mancio e Dayse Marques Mancio
Agravado: DEALT IMÓVEIS LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35699)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Pedido de efeito
suspensivo Artigo 919 do Código de Processo
Civil de 2016
Regra é a não suspensão da
execução
Excepcionalidade não verificada
Relevância do fundamento não constatada.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/23) de instrumento (fls.
24/53) interposto por ALEX EIGI MANCIO E OUTRA contra a r. decisão de fls.
48, proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré, Dra.
Ana Lia Beall, que recebeu os embargos opostos à execução movida por
DEALT IMÓVEIS LTDA, mas não lhes atribuiu efeito suspensivo.
Os agravantes entendem presentes os requisitos
que autorizam a concessão da tutela de urgência. Referem ao poder geral de
cautela. Destacam que o negócio de compra e venda de imóvel que originou a
comissão dos embargados está em discussão. Referem solicitação específica
aos corretores que buscavam um imóvel com documentação regular, eis que
não desejavam qualquer contratempo. Apontam irregularidade na construção
da piscina. Pretendem a rescisão do negócio. Aduzem a ausência de certeza
e liquidez do título executivo extrajudicial. Postulam a concessão de efeito ativo
e, ao final, o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo até
julgamento final dos embargos.
Negado o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282897-72.2020.8.26.0000
3
O recurso não merece provimento.
Trata-se
de
embargos
opostos
à
execução,
conforme regramento prescrito pelos artigos 914 e seguintes do Novo Código
de Processo Civil.
Nos termos do prescrito pelo artigo 919, 'caput', do
Novo Código de Processo Civil: “os embargos à execução não terão efeito
suspensivo”.
Portanto, a pretensão dos agravantes é exceção.
Somente se presentes os requisitos do §1o, do artigo
919, do Novo Código de Processo Civil, poderá o juiz atribuir efeito suspensivo
aos embargos: “§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando, verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes.”.
Não obstante exista pedido de efeito suspensivo
feito pela parte, não verifico, no caso, a relevância dos fundamentos exigida
pelo dispositivo legal que autorize a excepcional suspensão da execução.
O crédito executado pelo agravado é decorrente de
contrato pela intermediação na compra de um imóvel em que a empresa
agravada figurou como intermediadora, e pretende o recebimento da comissão
de corretagem.
A inicial da execução foi instruída com o contrato.
Os agravantes não negam categoricamente a
existência do débito.
E, em princípio, eventual rescisão do contrato de
compra e venda não prejudica a liquidez do título executivo.
De acordo com o artigo 797 do Novo Código de
Processo Civil, “realiza-se a execução no interesse do credor”, sendo certo que
ela se dará da maneira mais eficiente e ágil.
O perigo de dano decorrente de eventual penhora
de bens dos executados para satisfação da execução é efeito próprio do
inadimplemento, nos termos dos artigos 824 e 829, e §§ 1o e 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282897-72.2020.8.26.0000
4
Processo Civil.
Portanto, faltam os requisitos prescritos pelo artigo
300 do Código de Processo Civil, para a concessão de eventual tutela
provisória e, consequentemente, suspensão da execução.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator